Tribunal: TJDFT
Processo: 0718183-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE IMÓVEL. LEI 9.514/97. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. PURGA DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. RECONHECIMENTO DA MORA E DA INADIMPLÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DO LEILÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A natureza consumerista da relação jurídica não implica, necessariamente, inversão integral do ônus da prova, sendo atribuição do consumidor demonstrar a verossimilhança de suas alegações ou a hipossuficiência material para a produção de prova, o que não se verificou na espécie.
2. Consideram-se atendidos o contraditório e a ampla defesa quando o credor fiduciário notifica o devedor no endereço indicado, oportunizando a purgação da mora, nos termos do art. 26, §4o da Lei no 9.514/97.
3. A despeito dos questionamentos acerca da regularidade da intimação, a parte teve ciência do ocorrido, no entanto, não demonstrou interesse em purgar a mora, vindo a contrariar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento aplicável aos contratos regidos pela Lei n.o 9.514/1997. Referida exigência tem por causa o fato de a assinatura do auto de arrematação representar o último momento para purgação da mora pelo devedor, daí a relevância do conhecimento do momento da alienação do bem.
5. Embora seja válida a notificação por edital do devedor no procedimento de execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, não há notícia de que tenha havido a tentativa de intimação do devedor fiduciário nos endereços informados. Tal conduta frustrou a possibilidade de o devedor purgar o débito e/ou exercer seu direito de preferência, de modo que o reconhecimento da nulidade do ato expropriatório é medida que se impõe. Precedentes.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.